Tribunal: STJ
Processo: 1006016-75.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449821 - SP (2023/0294195-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: BRUNA MELLO PARREIRA DUARTE
ADVOGADOS
: FELIPE SAVI - SP391562
MATHEUS APARECIDO SAVI - SP448286
INTERES.
: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADOS
: FLAVIA LOUREIRO FALAVINHA - SP228868
MONIZE SANTOS DE OLIVEIRA - SP344309
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO

NÃO
EXTRA
PETITA
CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não há julgamento extra,
quando o órgão julgador decide, a partir de uma
infra ou ultra petita
interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da
pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Modificar as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que, a partir do
exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de julgamento fora dos
limites da lide, encontra o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49712767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b6cd59b9-4beb-4fa2-8d36-479e8e9f78c5

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b6cd59b9-4beb-4fa2-8d36-479e8e9f78c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449821 - SP (2023/0294195-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: BRUNA MELLO PARREIRA DUARTE
ADVOGADOS
: FELIPE SAVI - SP391562
MATHEUS APARECIDO SAVI - SP448286
INTERES.
: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADOS
: FLAVIA LOUREIRO FALAVINHA - SP228868
MONIZE SANTOS DE OLIVEIRA - SP344309
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO

NÃO
EXTRA
PETITA
CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não há julgamento extra,
quando o órgão julgador decide, a partir de uma
infra ou ultra petita
interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da
pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Modificar as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que, a partir do
exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de julgamento fora dos
limites da lide, encontra o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por INSTITUTO SANTANENSE
DE ENSINO SUPERIOR e OPEN EDUCACAO LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos
termos da seguinte ementa (fl. 776):

PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
JULGAMENTO
.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DECISÃOEXTRA
PETITADE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
Documento eletrônico VDA48291711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: 06b5d3eb-b9d6-46bf-a3f5-be1b5014efec

CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 623):

EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Ação de
rescisão contratual, inexigibilidade de débito, obrigação de
fazer, restituição de valores e indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Programa Futuro Educador. Sentença que observou os
limites da demanda, considerada a consequência do
descumprimento parcial, sem nulidade aferida. Relação
de Consumo. Vínculo estabelecido com a corré OPEN e
posterior
transferência
ao
Instituto
Santanense.
Responsabilidade solidária. Conclusão do curso de
pedagogia. Falta de justa causa para obstar os demais
benefícios que foram assumidos, não cabendo distribuição
de responsabilidades. Manutenção do percentual de
restituição de 35% do valor do programa, considerando a
proporção do descumprimento. Dano moral. Expectativa
frustrada em relação ao cumprimento integral do programa,
inclusive de pós-graduação. Indenização arbitrada em R$
5.000,00.
Critérios
orientadores.
Razoabilidade
e
proporcionalidade. Recurso da autora parcialmente provido
e não providos os das corrés. Há perfeita congruência entre
o pleito rescisório e de inexigibilidade, suas consequências,
com a condenação exarada em relação à recomposição de
parte do valor do FIES, não sendo um único pedido
formulado na inicial. Apenas não restou acolhida a
integralidade, por ser considerada parcela cumprida do
programa (graduação). Diante da relação de consumo e
adesão ao Programa Futuro Educador, com financiamento
pelo FIES, tanto a corré OPEN como o corréu Instituto
Santanense (que assumiu o contrato originário e para onde
foi transferida a aluna), participaram na cadeia de consumo
em relação ao descumprimento de obrigação contratual,
não cabendo dividir responsabilidades em relação à
consumidora, sendo solidária entre as corrés, a dúvida
favorecendo a consumidora.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 636-640).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que (fl. 796):

A r. decisão agravada sustenta que a condenação é
compatível com uma interpretação lógico-sistemática do
pedido. Contudo:
A jurisprudência só admite extensão de efeitos para além
do pedido em casos em que há pedido implícito claramente
decorrente do objeto litigioso;
Documento eletrônico VDA48291711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: 06b5d3eb-b9d6-46bf-a3f5-be1b5014efec

Não é admissível transformar indenização por valor médio
de um serviço (pós-graduação) em obrigação de restituição
sobre financiamento público integral de todo o programa
educacional.
A condenação imposta não decorre da causa de pedir nem
do pedido expresso ou implícito, mas sim de construção
judicial autônoma.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta às fls. 802-806.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada e nos termos da jurisprudência
pacífica do STJ, não há julgamento
quando o órgão julgador
extra, infra ou ultra petita
decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites
objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
Confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU
RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que não configura julgamento ultra petita ou
extra petita, com violação ao princípio da congruência ou
da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
Precedentes.
3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes
do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o
direito de ajuizar ação de arbitramento para postular
honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48291711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: 06b5d3eb-b9d6-46bf-a3f5-be1b5014efec

4. Não se aplica o Tema no 1.076/STJ ao caso porque há
distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no
referido precedente, já que o valor arbitrado pelo acórdão
recorrido não teve como fundamento a sucumbência, mas a
incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994.
5. O conhecimento das alegações recursais acerca do
montante arbitrado a título de honorários advocatícios pelas
instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-
probatórias presentes nos autos, providência inviável,
conforme a Súmula no 7/STJ.
6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados
conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar provimento. Agravo do Banco Bradesco
S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
26/5/2025
de
.)
30/5/2025

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
PREQUESTIONADA.
REQUISITO CUMPRIDO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 5 DO STJ.
NÃO INCIDÊNCIA.
1. A matéria está devidamente prequestionada, não
havendo que se falar em não conhecimento do recurso
especial.
2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal,
não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com
violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o
provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido e
contraproposta, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente. Precedentes.
3. A determinação de novo julgamento do recurso pelo
Tribunal de origem não atrai a incidência da Súmula no 5
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.374.750/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
5/5/2025
de
.)
8/5/2025

No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a alegação de decisão
, ao consignar que a sentença observou os limites da demanda e considerou o
extra petita
descumprimento parcial do contrato,
(fl. 626):
in verbis

A questão central é o Programa Futuro Educador e o
alegado descumprimento pelas rés. Acerca da alegação de
nulidade, por ser extra petita a decisão, tem-se claro na
inicial a alegação de cumprimento apenas da graduação,
com indicação expressa dos módulos não atendidos (fl. 10
em negrito), bem como há pedido de rescisão contratual e
inexigibilidade de quaisquer débitos do referido programa
(item 2 fl. 12), restituição de valores e também o pedido de
montante correspondente a uma pós-graduação em
pedagogia (item 5 fls. 13) e indenização por danos morais.
Portanto, ao analisar os pedidos, foi reconhecida a
impossibilidade de declarar inexigível o débito perante a
Documento eletrônico VDA48291711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: 06b5d3eb-b9d6-46bf-a3f5-be1b5014efec

instituição financeira que não participa da lide,
determinando a restituição do percentual de 35% do valor
do programa. Enfim, há perfeita congruência com o pleito
rescisório e suas consequências, apenas não acolhida a
integralidade, por considerar parcela cumprida do
programa (graduação).

Desse modo, mantenho a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, modificar as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que, a
partir do exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de julgamento fora dos
limites da lide, encontra o óbice da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC).
VALIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS.
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
MODIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente
do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do
recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255,
§ 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio,
mencionando-se
as
circunstâncias
que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que
não ocorreu, na espécie.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
preleciona que não há julgamento extra petita quando o
julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de
forma lógico-sistemática, levando em consideração todos
os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.
4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de
origem que, a partir do exame da petição inicial, concluiu
pela inexistência de julgamento fora dos limites da lide,
encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.097.025/PI, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
26/5/2025
de
.)
30/5/2025

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48291711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: 06b5d3eb-b9d6-46bf-a3f5-be1b5014efec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.449.821 / SP
Número Registro: 2023/0294195-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060167520228260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADOS : FLAVIA LOUREIRO FALAVINHA - SP228868
MONIZE SANTOS DE OLIVEIRA - SP344309
AGRAVANTE : OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: BRUNA MELLO PARREIRA DUARTE
ADVOGADOS : FELIPE SAVI - SP391562
MATHEUS APARECIDO SAVI - SP448286
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: BRUNA MELLO PARREIRA DUARTE
Documento eletrônico VDA49657507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 4e301688-e6c5-43c3-a718-5d1bc909794d

ADVOGADOS : FELIPE SAVI - SP391562
MATHEUS APARECIDO SAVI - SP448286
INTERES.
: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADOS : FLAVIA LOUREIRO FALAVINHA - SP228868
MONIZE SANTOS DE OLIVEIRA - SP344309
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 4e301688-e6c5-43c3-a718-5d1bc909794d